Tribunal: STF
Processo: RE 555966
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE QUE A
   REPERCUSSÃO GERAL APLICADA NÃO SE REFERE AO CASO EM TELA:
   IMPROCEDÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. LC 51/85. AGENTE
   PENITENCIÁRIO. MATÉRIA NOVA.
1.      Embargos de declaração
   recebidos como agravo regimental, consoante iterativa
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2.      A devolução dos
   autos em virtude do reconhecimento de repercussão geral da
   matéria tratada foi devidamente aplicada, conforme decisão
   proferida no RE 567.110/AC, rel. Min. Cármen Lúcia, DJE
   29.02.2008 e o contido no art. 543-B, do CPC, c/c art. 328 do
   RISTF, redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007.
3.      Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão
   agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios
   fundamentos.
4.      Agravo regimental improvido.